Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
AGRAVADO(S):
FIAGRIL LTDA
TERCEIRO INTERESSADO:
ADENILSE APARECIDA CENEDESE
TERCEIRO INTERESSADO:
CLAUMIR JOSÉ CENEDESE
Vistos, etc.
Trata-se de petição aviada pela agravada JATOBÁ AGRONEGÓCIOS LTDA no ID. n. 39439475, em atendimento à decisão de ID. n. 39225982, informando que nunca obstou a remoção de produto objeto de arresto, não opondo quaisquer impedimentos ou recusa na remoção da soja do executado Sr. CLAUMIR JOSÉ CENEDESE.
Informa que, diferentemente do alegado pela Exequente, quando da realização do arresto (06.03.2020), o executado não havia finalizado a sua colheita, tendo colhido, até então, a quantia 11.039.260 quilos de soja ou de 183.987 sacas de 60 Kg.
Afirma que conforme extrato atual da safra 2019/20, a quantia de soja que deu entrada no seu armazém pelo produtor CLAUMIR JOSÉ CENEDESE, é de 11.603.887 quilos, ou 193.398 sacas de 60 Kg.
Assevera que deste total, 23.000 sacas foram retiradas em 27.02.2020 pelos credores Luciano Bedin e outros, outras 10.000 sacas foram retiradas em 06.03.2020 pela empresa Caramuru Alimentos S/A, e outras 37.330 sacas retiradas pela própria agravada FIAGRIL LTDA, de modo que do total de soja que fora depositada em nome de CLAUMIR JOSÉ CENEDESE no referido armazém, sobejavam na data da petição, ou seja, 06.04.2020, apenas 123.068,11 sacas.
Conclui afirmando que, se destas 123.068,11 sacas de soja ainda existentes em nome odo devedor em seu armazém 113.568 sacas devem ser reservadas aos agravantes, resta apenas a quantia de 9.500,11 sacas para serem removidas pela exequente agravada FIAGRIL LTDA.
Diante disso, pleiteia que esta relatora limite a remoção pretendida pela FIAGRIL LTDA a apenas 9.500,11 sacas, ou outra quantia entendida como devida, porém, dentro do saldo existente em nome do Executado.
Pois bem.
O que se pretende com tal petição é exatamente o que ficou determinado na decisão de ID n. 39225982, ou seja, que o montante passível de remoção pela exequente FIAGRIL LTDA somente recaia sobre aquilo que sobejar às 113.568 sacas que devem ser resguardadas às agravantes, as quais detém crédito preferencial.
Isto é, se a soja existente atualmente no armazém em nome do executado ainda é de 123.068,11 sacas, a remoção pretendida pela FIAGRIL LTDA somente poderá recair sobre 9.500,11 sacas.
Porém, o saldo da soja existente hoje pode não ser o mesmo de ontem, já que o devedor pode ter dado a entrada de mais produto em seu nome no armazém, ou um outro credor, com preferência, pode ter levantado alguma quantia.
O que se deve ter em mente pela administradora do armazém, ora peticionante, é que, em função do presente Agravo de Instrumento, tirado dos Embargos de Terceiro no 1001553-49.2020.8.11.0045 originários, do total de soja arrestada em favor de FIAGRIL LTDA somente poderá ser por ela removido o montante que exceder as 113.568 sacas de soja de 60Kg necessárias à garantia do crédito preferencial das agravantes, levando-se ainda em consideração o volume de soja arrestada já removida pela agravada.
Diante disso, fica a peticionante JATOBÁ AGRONEGÓCIOS LTDA autorizada a permitir a remoção da fração da soja arrestada em favor da FIAGRIL LTDA tão somente no que exceder as 113.568 sacas de soja de 60Kg necessárias à garantia do crédito preferencial das agravantes, a qual deve ser mantida em seu depósito.
No mais, aguarde-se o cumprimento da decisão de ID. n. 38624492.
Intimem-se e cumpra-se.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 07 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora